Tribunal: STF
Processo: RE 773206
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Compensação de créditos tributários de ICMS do Estado do Rio Grande do Sul com precatórios devidos por autarquia estadual (IPERGS). 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. Precedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.